Tribunal: CARF
Processo: 13609.721633/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A comprovação da origem dos créditos deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O acolhimento da alegação de cerceamento do direito de defesa requer a demonstração do efetivo prejuízo causado, o que não ocorreu no caso vertente. O contribuinte foi regularmente intimado a justificar os depósitos bancários em suas contas mantidas em instituições financeiras e, não o fazendo, foi cientificado do Auto de Infração. Teve acesso aos autos, impugnou e recebeu cópia do Acórdão do qual deveria recorrer. Apresentou seu recurso voluntário tempestivamente, no mérito apresentando os mesmos pontos da impugnação para buscar justificar os depósitos bancários em suas contas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721633/2013-81
ACÓRDÃO
2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIÃO CARLOS ABASSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. A comprovação da origem dos créditos deve ser realizada de
forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em
conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O acolhimento da alegação de cerceamento do direito de defesa requer a
demonstração do efetivo prejuízo causado, o que não ocorreu no caso
vertente. O contribuinte foi regularmente intimado a justificar os depósitos
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
2
bancários em suas contas mantidas em instituições financeiras e, não o
fazendo, foi cientificado do Auto de Infração. Teve acesso aos autos,
impugnou e recebeu cópia do Acórdão do qual deveria recorrer.
Apresentou seu recurso voluntário tempestivamente, no mérito
apresentando os mesmos pontos da impugnação para buscar justificar os
depósitos bancários em suas contas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 03 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (folha 44), com a exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Física no valor de R$2.214.047, 22, acrescido de juros de mora e
multa proporcional de 75%, relativo a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no período de 31/01/2008 a 31/12/2009.
No Relatório Fiscal que consta de folhas 57 e seguintes, informa a Autoridade Fiscal
autuante que o contribuinte fora intimado mais de uma vez a apresentar os extratos bancários
com contas de sua titularidade e, não o fazendo, foram emitidas Requisições de Informações
sobre Movimentação Financeira para as instituições correspondentes. De posse dos extratos
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
3
bancários, a fiscalização executou a conciliação entre eles, tendo encontrado diversos
lançamentos a crédito nas contas correntes do contribuinte, relativos aos anos-calendário de 2008
e 2009.
Conforme Termo de Intimação Fiscal (folha 13), o contribuinte fora intimado a
comprovar a origem dos recursos utilizados para depósitos/créditos em contas correntes mantidas
nas instituições financeiras: BANCO DO BRASIL; CAIXA ECONOMICA FEDERAL e COOPERATIVA DE
CRÉDITO DO NORTE DE MINAS-SICCOB, com base em documentação hábil, idônea, compatível e
contemporânea em data e valor, relativas a operações discriminadas em listagens ali anexas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (folha 39), o contribuinte diz que “parte
dos recursos movimentados nas mesmas decorre de Pessoas Jurídicas das quais o Sr. Sebastião
tem relação. Assim, o Peticionante está providenciando apuração para verificar quais os efetivos
valores decorrem destas movimentações para informar a este r. Órgão” e solicita prorrogação do
prazo originalmente estipulado.
No Relatório Fiscal está registrado que (folha 59):
Decorrido o prazo solicitado pelo contribuinte, o mesmo não apresentou nenhum
esclarecimento e nem tampouco qualquer documento à fiscalização.
19. Das respostas e solicitações enviadas pelo Contribuinte, verifica-se que tais
solicitações são meramente protelatórias, estando implícito o não atendimento às
intimações.
20. O tempo transcorrido entre o Termo inicial até a presente data, corresponde a
189 (cento e oitenta e nove) dias, ou seja, mais de 6(seis) meses, sem que o
Sujeito Passivo apresentasse qualquer documento e/ou esclarecimento.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou alegações com pedido de
dilação de prazo para impugnação ao lançamento tributário a folha 225. Diz que:
a) Contribuinte comparecera, em 05/09/2013, através de seus procuradores, na
Delegacia da Receita Federal para obter cópia integral do Procedimento Fiscal,
b) Não conseguindo a cópia integral dos autos, isso impossibilitou a elaboração da
impugnação administrativa, e pediu o contribuinte a imediata disponibilização
as cópias bem como o restabelecimento de mais 10 dias para se tentar
minimizar o cerceamento de defesa.
A Unidade preparadora registrou então, em 19/09/2013, a entrega da cópia integral
do processo aos interessados (fl. 234).
Na folha 246 consta então peça impugnatória, onde sustenta, em suma, que:
a) grande parte dos valores considerados pela fiscalização como de origem não
comprovada são apenas a circulação de dinheiro da lotérica, da qual o
Impugnante é sócio majoritário (fl. 250),
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
4
b) diz que há também valores relativos a exercício de atividade rural, que devem
ser tributados até o limite de 20%,
c) diz que há valores relativos a cheques devolvidos que foram computados na
presente autuação,
d) tinha também como atividade econômica a realização de diversos empréstimos
a pessoas físicas, os quais também geram parte da movimentação de valores
nas contas, não configurando receita nova, a não ser pelos juros cobrados, o
que deve ser tributado mediante a apuração do efetivo ganho (lucro).
Fala-se ainda de quebra de sigilo bancário sem ordem judicial; fato gerador do
imposto de renda e conceito de renda e impossibilidade de aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
A 16a Turma da DRJ/SPO analisou a impugnação do contribuinte, proferindo
Acórdão nas folhas 2.141 e seguintes. Assim dispôs, em resumo, o Julgador recorrido:
a) O impugnante alega que seu direito de defesa teria sido cerceado em razão de
não ter obtido cópia dos autos em tempo hábil. Caberia, caso houvesse
necessidade de aditar a impugnação, requerer a juntada desses novos
documentos. O impugnante não apresentou aditivo à impugnação. O
acolhimento da alegação de cerceamento do direito de defesa requer a
demonstração do efetivo prejuízo causado, o que não ocorreu no caso vertente.
b) Não houve qualquer violação à legislação vigente quanto ao sigilo bancário do
contribuinte. Essa questão foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 601.314, em 24/02/2016.
c) O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei 9.430 de 1996. O art. 42 trata de presunção
de omissão, cujo valor omitido é arbitrado com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
d) A comprovação de origem dos depósitos não pode ser feita genericamente. É
imperioso que seja feita individualizadamente, relacionando cada depósito a sua
origem, fundamentado com documentos hábeis e com datas e valores
coincidentes. A documentação trazida aos autos refere-se a cópias de cheques
emitidos pelo próprio contribuinte nos anos de 2008 (fls. 543/853) e 2009 (fls.
855/1188) e de resumos diários da casa lotérica dos mesmos anos (fls.
1190/2134). O impugnante não foi capaz de relacionar nenhum dos depósitos
considerados no lançamento com esses documentos.
e) É absolutamente impossível fazer qualquer tipo de correlação entre os créditos
efetuados em sua conta mantida no Banco do Brasil e a atividade da casa
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
5
lotérica no mesmo dia. Tanto é impossível que o impugnante nem ao menos
tentou.
f) Tratando-se de alegação de mútuos, é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato; (2) que o empréstimo tenha sido informado na
declaração de ajuste; (3) que seja comprovada a efetiva transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação
de valor e data coincidentes como previsto no contrato; e (4) a comprovação da
quitação do empréstimo.
g) Nenhum dos valores com histórico de "devolução de cheque depositado",
constou nos anexos I, II e III (fls. 63/94) da autuação. Embora identificadas nos
extratos (fls. 97/205), essas devoluções foram excluídas pela autoridade fiscal.
h) O impugnante alega que, no ano de 2008, recebeu a título de pagamento de
contrato de venda de gado o valor de R$ 190.558,98. Registro em Cartório
indica o impugnante como credor de dívida nesse valor. O vencimento ocorreria
em 31 de março de 2008. No entanto, o contribuinte não indica nenhum
depósito bancário que se refira ao pagamento dessa dívida.
Assim, decidiu o julgamento recorrido pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário em exigência.

Cientificado dessa decisão em 29/08/2019 por aviso de recebimento, conforme
registro na folha 2.180, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/09/2019, com
registro na folha 2.184.
Em sede de recurso (folha 2.185 e seguintes), alega, em resumo, que:
a) Como já fizera na impugnação novamente aduz que teve problemas para obter
“cópia integral” do processo o que teria prejudicado seu direito de defesa, e
apresenta preliminar para que fossem admitidas outras provas e argumentos
complementares.
b) Inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
c) O artigo 43 do CTN determina que o fato gerador do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. Permitir a tributação de valores creditados decorrentes da
lotérica Loja Vemkiten Ltda.-ME acabará por violar expressamente o conceito de
fato gerador encartado no referido artigo.
d) As operações de mútuo eram realizadas através de emissão de cheques,
transferências, TEDs e DOCs e do recebimento de cheques de terceiros. Logo,
fica evidente que é possível calcular o montante dos empréstimos realizados e,
por consequência, aplicar os juros cobrados sobre tal montante para se apurar
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
6
os ganhos. Propõe que tal apuração seja feita por totais de entrada e saída nas
contas do Recorrente.
e) É necessário a realização perícia técnica para a apuração precisa dos ganhos
obtidos através da cobrança de juros nas operações de mútuo, o que sequer foi
apreciado pelo r. Acórdão, apesar da existência de pedido expresso na
Impugnação Administrativa às fls. 275/317.
f) Deve ser assegurado ao Recorrente a aplicação da alíquota de 20% (vinte por
cento) na quantia de R$ 190.558,98 (cento e noventa mil e quinhentos e
cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) creditada no decorrer do ano-
calendário de 2008 em razão da venda de gado comprovada mediante a
documentação hábil e idônea anexada às fls. 563/569.
PEDE, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei
9.430, de 1996, com a consequente nulidade do lançamento. No mérito, que a autuação seja
reconhecida por improcedente em vista de não subsunção dos fatos à regra do artigo 43, do CTN.
Subsidiariamente, que sejam excluídos os valores relativos à movimentação da Loja Lotérica e da
venda de gado. Por fim, que seja deferida prova pericial para que demonstre o efetivo ganho com
operações de mútuo.
Não foram anexados documentos ou alegações posteriores.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator

Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
1. Preliminar de nulidade por inconstitucionalidade de lei
O recorrente pleiteia em sede preliminar a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispositivo no qual baseou-se a autuação fiscal, com a
consequente nulidade do procedimento.
Entretanto, é de observância obrigatória a Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não há que se cogitar a declaração de inconstitucionalidade de lei vigente,
neste julgamento.
2. Realização de Perícia e cerceamento de defesa
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
7
O contribuinte já alegara na impugnação dificuldades para obter uma cópia integral
destes autos. Mas as obteve, em 19/09/2013, conforme está registrado na folha 237. Assim,
apresentou sua impugnação demonstrando conhecer as razões da autuação e os documentos do
processo.
A alegação de cerceamento de defesa foi tratada pelo Acórdão recorrido, conforme
aqui relatado. Disse aquele Julgador (fl. 2.153):
Por fim, registre-se, ainda que o acolhimento da alegação de cerceamento do
direito de defesa requer a demonstração do efetivo prejuízo causado, o que não
ocorreu no caso vertente.
Depois, o contribuinte recebeu cópia do Acórdão do qual deveria recorrer, como
está registrado nas folhas 2.180/1, pela Unidade preparadora. Apresentou seu recurso voluntário
tempestivamente, no mérito questionando os mesmos pontos da impugnação para justificar os
depósitos bancários em suas contas: a movimentação da casa lotérica, a venda de gado e as
operações de mútuo.
No recurso alegou que em vista da dificuldade para obter cópia integral do
processo, que já obtivera muito tempo antes, estava com seu direito de defesa cerceado e pediu
que se aceitassem documentos e alegações posteriores, que não foram apresentados. Não há
registro ou pedido nos autos de anexação de documentos posteriores à apresentação do recurso.

Desde a fase do procedimento fiscal, anterior à lavratura do Auto de Infração, já
está clara a necessidade de indicar, individualizadamente, em cada depósito realizado em contas
correntes de sua titularidade, com correspondência de data e valor, a origem dos recursos ali
empregados. Isso consta dos Termos de Intimação Fiscal, conforme relatado.

O contribuinte não o fez durante o procedimento fiscal, não o fez na impugnação e
não o fez no recurso. À luz do artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235, de 1972:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Não há razão para se deferir uma perícia para produzir provas que cabem ao
recorrente e que ele já teve mais de uma oportunidade para produzir.
Também não vislumbro que tenha havido cerceamento do direito de defesa, uma
vez que apesar das dificuldades relatadas, em 2013 o contribuinte obtivera cópia integral do
processo e apresentara sua impugnação, sendo suas questões tratadas de forma pormenorizada
pelo Acórdão recorrido. Recebeu cópia integral do Acórdão de 1a instância, sendo-lhe aberto o
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
8
prazo legal de trinta dias para recorrer. No recurso não trouxe, nem juntamente, nem em pedido
posterior, nenhum documento ou alegação nova.
3. Mérito
As autuações fiscais com base no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 são de análise
recorrente neste Conselho e dessa forma a jurisprudência é bastante consolidada.
3.1 Presunção estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
Vejamos o seguinte julgado, no qual faço destaques:
Acórdão 9202-011.256, sessão de 18 de abril de 2024.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA. Diante da presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira. A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de
depósito ou investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.
Tal Acórdão está em consonância com os termos legalmente previstos. Vejamos a
Lei no 9.430, de 1996 (destaco):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
9
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Os depósitos apontados nos anexos da autuação estão em contas de titularidade do
contribuinte autuado. A comprovação da origem dos recursos depositados não foi feita de forma
individualizada pelo contribuinte regularmente intimado. Existe lei em vigor autorizando que o
Fisco considere o montante desses depósitos como omissão de rendimentos submetidos à tabela
progressiva do imposto de renda.
Portanto não há que se falar em ilegalidade do lançamento nem em inexistência da
hipótese de incidência tributária, no caso. Também da jurisprudência deste Conselho:
Acórdão 9202-007.629, sessão de 27 de fevereiro de 2019
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF 26. A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 1997, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo e dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (destaquei)
3.2 Movimento da casa lotérica, venda de gado e operações de mútuo.
Conforme já destacado acima, a comprovação da origem dos depósitos deve ser
feita pelo contribuinte, regularmente intimado, de forma individualizada.
Assim, não é possível se aceitar alegações genéricas como movimento da casa
lotérica, sem que esse movimento, demonstrado em centenas de documentos anexados ao
processo, seja vinculado individualizadamente aos depósitos bancários listados no Termo de
Intimação Fiscal.

O uso de contas correntes da pessoa física para o movimento de atividade
empresarial traz para o contribuinte o ônus de, quando intimado pelo Fisco, demonstrar isso a
cada depósito. É o que dizem a lei acima transcrita e a jurisprudência deste Conselho.
Já explicara o Julgador de 1a instância que (fl. 2.162):
Como já acima tratado, a comprovação de origem dos depósitos não pode ser
feita genericamente, com alegações imprecisas. É imperioso que a comprovação
seja feita individualizadamente, relacionando cada depósito a sua origem,
fundamentado com documentos hábeis e com datas e valores coincidentes.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
10
A extensa documentação trazida aos autos refere-se a cópias de cheques emitidos
pelo próprio contribuinte nos anos de 2008 (fls. 543/853) e 2009 (fls. 855/1188) e
de resumos diários da casa lotérica dos mesmos anos (fls. 1190/2134).
Entretanto, o impugnante não foi capaz de relacionar nenhum dos depósitos
considerados no lançamento com esses documentos. (destaquei)
Apesar do Acórdão recorrido ter se referido, como exemplo, apenas à conta
mantida junto ao Banco do Brasil, a alegação do contribuinte de que parte dos depósitos também
ocorreu na Caixa Econômica não lhe traz melhor sorte, uma vez que o recorrente não apontou
nenhuma correlação entre datas e valores desses recursos e as operações da casa lotérica.
Portanto, não é possível se excluir do lançamento os valores de depósitos bancários
que o recorrente alega serem provenientes de atividade econômica como proprietário de uma loja
lotérica porque não se apontou nenhuma correlação em datas e valores desses recursos com os
depósitos bancários listados, de forma individualizada. A alegação do recurso nesse ponto é
genérica (fl. 2.193/4):

(...) todas as movimentações financeiras constatadas na Conta Corrente n.
51061, Agência n. 629 que tiverem origem valores decorrentes da Pessoa Jurídica
Loja Vemkiten Ltda.-ME ... (sublinhei)
Em relação à alegada venda de gado. Vejamos o seguinte julgado, que se adota
como razão para decidir:

Acórdão 9202-011.508, sessão de 19 de setembro de 2024.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL. O exercício de atividade rural pelo
contribuinte, para rendimentos declarados e regularizados, por si só, é
insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e
financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os
depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade. É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com
correspondência de valores e datas, que cada depósito se vincula a citada
atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos
rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar
possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990,
conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação
específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base
de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da
receita bruta. No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430,
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
11
por depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada,
decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica,
destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito
passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada
depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de
forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade
rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O
exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não
habituais. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada
depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade. (destaquei)
Portanto, não é possível excluir do total de depósitos e aplicar a tributação de
20% do valor que teria origem na venda de gado, apesar dos documentos acostados que mostram
que em 2008 o contribuinte vendeu gado e tornou-se credor de determinado valor, porque não se
demonstrou com coincidência de datas e valores quando exatamente a dívida foi paga com
depósitos nas contas do recorrente, aqui em caso. Correto o Julgador de 1a instância, também
nesse ponto (fl. 2.166):
Por fim, o impugnante alega que, no ano de 2008, recebeu a título de pagamento
de contrato de venda de gado o valor de R$ 190.558,98. Assim, entende que o
imposto incidente sobre essa receita deve ser reduzido para 20% que é o limite de
tributação das receitas da atividade rural.
Segundo a impugnação apresentada, o contrato de venda de gado restaria
comprovado por meio de contrato anexo, identificado como Doc. 04 (fls. 281).
(...)
No entanto, o contribuinte não indica nenhum depósito bancário que se refira ao
pagamento dessa dívida.
Nos anexos I, II e III, nenhum crédito no valor de R$ 190.558,98 foi considerado
como de origem não comprovada. No dia 31 de março de 2008, data do
vencimento, tampouco foi realizado depósito valor aproximado à dívida em
questão.
Ora, o impugnante comprova a existência de uma dívida, mas não traz nenhuma
evidência de que ela foi quitada por meio de algum dos créditos considerado no
presente lançamento. (destaquei)
Em relação aos contratos de mútuo, a proposta do recurso de que se façam
“totais de entrada” e “totais de saída” não encontra amparo legal (fls. 2195/6):
A partir dos valores apurados nos extratos bancários anexados às fls.106/217 é
possível considerar que todas as "saídas" de recursos das contas bancárias
(cheques compensados, transferências para terceiros, saques etc.) do Recorrente
são empréstimos realizados, assim como o valor mantido em espécie também
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721633/2013-81
12
deve ser considerado como empréstimo, afinal o Recorrente utilizava desse
recurso para a realização das operações de mútuo.
Por outro lado, todas as "entradas" de recursos nas contas bancárias (cheques
depositados, transferências recebidas, depósitos efetuados etc.) devem ser
considerados pagamento de empréstimos, devendo excluir, na ocasião, os valores
arrecadados pela lotérica Loja Vemkiten Ltda.-ME. (destaquei)
E note-se que ao final da proposta acima, o recurso ainda ressalva “devendo excluir,
na ocasião, os valores arrecadados pela lotérica”, mas ele mesmo não aponta esses valores de
forma discriminada. Assim, não é possível considerar na sistemática do presente lançamento
valores “por totais” que seriam provenientes de contratos de mútuo.
Correto mais uma vez o julgador de 1a instância quando apontou a necessidade da
apresentação dos contratos de mútuo com previsão das datas de empréstimo e pagamento, com
acréscimos previstos, para que se pudesse comparar com os movimentos bancários de saída e
entrada, a partir dos extratos constantes destes autos, de forma individualizada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 2215
DF CARF MF
Original